Tribunal: TJDFT
Processo: 0000971-97.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO.
1. Nos delitos de violência doméstica, assume destaque o depoimento da vítima, devendo ser considerado que tais condutas são praticadas sob o véu da intimidade, na clandestinidade, não possuindo, por vezes, outras provas para confirmar a versão apresentada pela ofendida.
2. Verifica-se, na hipótese, que a prova oral coligida aos autos constitui o substrato necessário para a condenação do apelante, não havendo se falar em atipicidade da conduta, pois ao se aproximar a menos de duzentos metros da vítima, quando se aproximou da entrada do lote em que fica sua residência, descumpriu a medida protetiva deferida, incorrendo no crime incurso no art. 24-A da Lei 11.340/2006.
3. Recurso conhecido e desprovido.